Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712009-02.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS BRITO DE AQUINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o réu Matheus Brito de Aquino, intimado por Oficial de Justiça, declarou que deseja ser assistido por Defensor Público (ID 54150362 - Pág. 1), nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos. Assim, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública, para que oferte razões em favor do apelante. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo e, sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator